Tribunal: TJES
Processo: 0000480-74.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-74.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por José Roberto Gonçalves Faria e pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, na qual o autor alegava má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O magistrado de primeiro grau afastou a condenação do demandante aos ônus sucumbenciais por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil descumpriu sua obrigação de administrar adequadamente os valores depositados na conta PASEP do autor, resultando em danos materiais; e (ii) estabelecer se o demandante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o PASEP não constitui um serviço oferecido no mercado de consumo, mas um benefício de caráter social, não se configurando relação jurídica de consumo.

O demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, que os valores creditados na conta PASEP não foram devidamente corrigidos ou que houve falha na administração dos recursos pelo Banco do Brasil.

Os cálculos apresentados pelo autor não observaram os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela Lei Complementar 26/1975, tampouco consideraram os rendimentos creditados anualmente em sua conta sob a rubrica de "pagamentos de rendimentos", evidenciando a ausência de irregularidades.

Nos termos do artigo 98, §2º, do CPC/15, a concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa até o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, conforme previsto no §3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de José Roberto Gonçalves Faria desprovido. Recurso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na gestão dos valores depositados na conta PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, pois o programa possui caráter social e não configura relação de consumo.

O ônus da prova acerca da correção dos valores depositados na conta PASEP incumbe ao demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto por JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA e dar provimento ao manejado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000480-74.2019.8.08.0046

APEL
ANTE/
APELADO
: JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA

A
PELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB

APELAD
O
: BANCO DO BRASIL S/A

J
UIZ: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA
(Id. 12628489) e
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
(Id. 12628083) em
face
de
sentença proferida pelo Juízo de São José do Calçado - Vara Única,
em

AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA contra BANCO DO BRASIL S/A, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, deixando, contudo, de condenar o demandante aos ônus sucumbenciais, porquanto beneficiário da AJG.

Em suas razões recursais, JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA sustentou que, ao ser transferido para a reserva remunerada da PMES,
“
se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar o montante de sua conta PASEP, e, para sua, se deparou com saldo da irrisória quantia de R$ 802,19 (oitocentos dois reais e dezenove centavos)
”, de modo que “
a questão posta nos autos cinge-se em deliberar se a instituição financeira, ao administrar o saldo existente na conta PASEP do Apelante, deixou de observar os índices corretos de correção monetária e melhores aplicações, causando-lhe danos materiais.
”

Para tanto, asseverou que os cálculos apresentados
na exordial
não teriam sido impugnados pela instituição bancária,
a qual também não teria explicado
o desaparecimento de valores da conta PASEP do apelante,
tampouco feito a correção monetária ou mesmo a incidência de juros remuneratórios, análise que deverá ser feita à luz do CDC.

Por sua vez, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB pugnou pela reforma da sentença
a fim de ser fixada verba honorária sucumbencial em favor dos advogados do BANCO DO BRASIL S/A.

Contrarrazões por JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA e pelo BANCO DO BRASIL S/A vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Conforme didaticamente exposto pelo e. STJ, ao julgar o TEMA 1150, “
O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a
competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor,
recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que
ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos,
conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar,
a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.
” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.), oportunidade na qual se fixou a seguinte tese:

i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Nesse passo, por amparar-se o pedido indenizatório na suposta má gestão do BANCO DO BRASIL sobre os valores depositados na conta do demandante vinculada ao PASEP, sobressai-se a legitimidade passiva
ad causam
a instituição bancária, em estrita observância ao precedente supracitado, rejeitando-se, nessa esteira, a preliminar arguida em contrarrazões.

Dito isso, cumpre salientar, desde já, que
sobre a inversão do ônus da prova e
a (
in
)
aplicabilidade do CDC, valho-me, mais uma vez, do entendimento do
e.
STJ sobre a matéria a deixar assente que, estando a ação a envolver a não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
(
hipótese dos autos
)
, “
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço) não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor), o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil.
O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
” (REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

C
onsequentemente, não há que se falar na aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, o qual, portanto, demandará a análise dos elementos de prova à luz da distribuição ordinária do ônus probatório prevista no artigo 373, do CPC/15.

Fixadas estas premissas, conquanto pleiteie-se na exordial “
a condenação do requerido a restituir os valores desfalcados da conta PASES do autor nº 1.206.719.344-0, no montante de R$ 615.228,35
”, noto que tanto o índice de correção monetária adotado pelo requerente em seus cálculos (IPCA), quanto a taxa de juros remuneratórios (1% a.m.) não correspondem às estabelecidas
no artigo 3º, da Lei Complementar 26/1975, a saber, correção monetária anual segundo os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), e juros mínimos de 3% (três por cento) ao ano sobre o saldo credor corrigido,
sem, portanto, desincumbir-se do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Da mesma forma, não foi demonstrado o descumprimento, pelo administrador do programa, das diretrizes do
Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Não suficiente, deixou o demandante de considerar em seus cálculos
os rendimentos do PASEP,
retirad
o
s do saldo depositado em conta,
em seu próprio benefício
, sob a rubrica de “pagamentos de rendimentos”,
direta em folha de pagamento (“PGTO RENDIMENTO FOPAG”), contida
no extrato do PASEP que instrui a exordial,
a demonstrar, novamente, a ausência de
irregularidades, quiçá
dano material proporcionado pelo BANCO DO BRASIL,
o qual, diferentemente ao apregoado nas razões recursais, impugnou, expressamente, em contestação, os cálculos apresentados na exordial.

C
onforme bem observado pelo Juízo
a quo
, “
A ocorrência de tais saques anuais em favor do servidor público são próprios da natureza do programa, já que ‘trata-se de uma contribuição social, cuja finalidade, a priori, seria a redistribuição de lucros’ (CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. In. CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Coord. Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 2167)
”

Por fim, com razão
a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB
ao vindicar a condenação do demandante aos ônus sucumbenciais, pois, a teor do artigo 98, §2º, do CPC/15, “
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”, ressalvando-se, entretanto, no §3º, que, uma vez “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Po
s
to isto, conheço dos recursos para
negar provimento ao interposto por JOSE ROBERTO GONCALVES FARIA, ao passo em que dou
provimento ao
manejado
po
r ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, com o fito de condenar o demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 14% (catorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Jose Roberto Gonçalves Faria e dar provimento ao apelo de Associação dos Advogados do Banco do Brasil.